Tribunal: CARF
Processo: 11080.925745/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.925745/2011-18
ACÓRDÃO
1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Porto Alegre/RS, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório lastreado em saldo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário 2005, no valor de R$ 7.237.431,30.
2.

A motivação para o reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$ 7.020.110,05,
se deu pelo não reconhecimento de parte das retenções na fonte (R$ 133.142,25) e pagamentos
efetuados (R$ 84.179,00), conforme Despacho Decisório da DRF Porto Alegre/RS (fls. 32/34).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/9), o sujeito passivo efetivamente
sofreu as retenções informadas e que caberia ao órgão competente, Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, que detém as informações, apresentar os documentos; que os pagamentos não
confirmados foram utilizados para compensar débitos de CSLL pagos por estimativa de outros
períodos do mesmo ano-calendário.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
1.065/1.070) para reconhecer adicionalmente o valor de R$ 105.073,04. Na referida decisão, ao
aplicar o disposto no art. 37 da Lei no 9.784, de 1999, procedeu análise dos documentos juntados
pelo contribuinte e os documentos disponíveis nos sistemas da RFB, concluiu, portanto, com base
nos comprovantes de retenção, confirmar como crédito adicional o valor de R$ 38.953,88; com
relação às estimativas, na parte que se refere às extintas por compensação, com base no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 2, de 2018, reconheceu o valor de R$ 85.020,79. A referida decisão não foi
materializada com ementa.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 1.084/1.087), a Recorrente busca o reconhecimento
adicional de retenções na fonte no valor de R$ 94.188,37 (R$ 152.043,88 – (R$ 18.901,63 + R$
38.953,88). Defende que a r. decisão é contraditória ao aplicar o disposto na Lei no9.784, de 1999,
e não reconhecer o crédito pleiteado; requer alternativamente que, caso não seja aceita a
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
3
documentação aceita pela Recorrente, que a RFB proceda, via diligência, a checagem em suas
bases de dados para atestar as retenções sofridas; que deve ser aplicado o art. 400 do Código de
Processo Civil para que sejam consideradas provadas todas as retenções informadas pela
Recorrente em suas declarações. Ao final, requer provimento ao Recurso Voluntário.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 15.10.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 1.080), assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 13.11.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
1.082/1.083), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

Conforme relatado, do valor total pleiteado a título de saldo negativo da CSLL no
ano-calendário 2005, R$ 7.237.431,30, o mérito versa sobre parte do crédito não reconhecido,
relativo a não comprovação das retenções da fonte da CSLL, no valor de R$ 94.188,37.
9.

A autoridade julgadora de primeira instância efetuou análise detalhada das
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), destaca-se trecho da r. decisão
sobre os procedimentos adotados:
Verdade que o art. 37 da Lei no 9.784/19993 , é aplicável subsidiariamente ao
PAF. Depreende-se desse dispositivo que é dever do órgão administrativo obter as
informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua decisão.
E é exatamente o que se passará a seguir, quando, na busca da verdade material,
serão analisados e confrontados todos os documentos juntados pela interessada
com os documentos disponíveis na Receita Federal do Brasil, por meio de seus
sistemas informatizados.
O comprovante de retenção é o documento hábil para comprovação dos valores
retidos na fonte, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/85.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
4
Ressalte-se que tal condição, isto é, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos, considerando o disposto no art. 37 da Lei no 9.784/1999, poderia
ser dispensada, se os dados presentes nas Dirf’s suprissem a falta dos informes de
rendimentos não apresentados pela interessada.
A contribuinte juntou comprovantes de retenção de diversos anos-calendário
(1997 a 2003) e que não se prestam a comprovar retenções de 2005.
Dos comprovantes de retenção do ano-calendário 2005 juntados, nem todos
estão legíveis, o que impede a identificação exata dos valores neles contidos.
As retenções que puderam ser confirmadas em Dirf (fls. 909-1.038) montam a R$
38.953,88, conforme sintetizado abaixo, por código de retenção e que pode ser
observado detalhadamente às folhas referidas:

A ficha 06A (Demonstração do Resultado) da DIPJ do ano-calendário 2005 (fls.
1.039-1.040) demonstra que as receitas declaradas em DIPJ são compatíveis com
as retenções deduzidas no cálculo da CSLL.
10.

Embora regulamente intimado sobre o Despacho Decisório e Acórdão de primeira
instância, em especial sobre as parcelas não reconhecidas, o sujeito passivo não apresentou
outros elementos probatórios que pudessem infirmar as informações constantes na base de
informações consignadas em DIRF.
11.

A jurisprudência administrativa é pacifica no entendimento que o tributo retido na
fonte pode ser demonstrado por outros elementos, isto é, não está restrita a comprovação via
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (Súmula CARF no 143).
12.

O ônus da prova tem disciplinamento no art. 373 do Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 2015, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
5
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo. (g n.)
13.

Diferentemente do entendimento da Recorrente, as informações disponíveis pela
Administração Tributária foram exteriorizadas por ocasião do julgamento de primeira instância.
14.

Não se trata de aplicação do § 1o do art. 373 do CPC, pois não há disposição
expressa de lei ou peculiaridade que impeça o Recorrente de demonstrar a existência do crédito
por ele alegado, por ocasião da apresentação da DCOMP em 23.04.2007 (fls. 39/54).
15.

É ônus do sujeito passivo demonstrar, ainda que não disponha dos comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras, as retenções sofridas com elementos probatórios hábeis, tais
como notas fiscais, faturas e comprovantes de recebimento pelo valor líquido, a CSLL retida.
16.

A Recorrente invoca aplicação do art. 400 da Lei no 13.105, de 2015, Código de
Processo Civil, que tem a seguinte redação:
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por
meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
6
I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398 ;
II - a recusa for havida por ilegítima.
Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
17.

Os documentos juntados pela Recorrente foram objeto de análise pela autoridade
julgadora de primeira instância, cotejando-os com os dados constantes nos sistemas da RFB,
sendo desconsiderados aqueles que se mostraram imprestáveis, por ilegíveis, preservando nesse
caso as informações prestadas por terceiros à Administração tributária.
18.

Ciente da imprestabilidade de alguns comprovantes relativos ao ano-calendário
2005 ao tomar ciência da r. decisão, o contribuinte não buscou suprir essa deficiência probatória.
19.

Como bem referido na r. decisão, não se trata de determinar a realização de
diligência, posto ser essa desnecessária, pois não tem o condão de suprir a deficiência probatória,
cujo encargo é sempre de quem alega (art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 combinado com o
art. 373 do CPC).
20.

Presume-se que o contribuinte, em algum momento, detinha tais documentos, do
contrário, não teria consignado tais informações em DCOMP.
21.

O resultado do julgamento depende substancialmente das alegações trazidas na
peça recursal e das respectivas provas, todavia inexiste no processo qualquer prova que
demonstre os valores retidos e não reconhecidos no Despacho Decisório e na decisão de primeira
instância.
22.

Não se trata, pois, de negação ao Princípio da Oficialidade, previsto na Lei no 9.784,
de 1999, pois se há alguém que detém (ou deteve) tais provas, esse alguém é o contribuinte, que
alega ter sofrido retenção de R$ 152.043,88, mas restou comprovado no presente processo o
valor de R$ 57.855,51 (R$ 18.901,63 no Despacho Decisório e R$ 38.953,88 no Acórdão DRJ), ou
seja, permanece sem comprovação o valor de R$ 94.188,37.
23.

Diante do exposto, não tendo a Recorrente apresentado prova da retenção da
parcela não reconhecida após o julgamento de primeira instância, deve ser indeferida a parcela
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1301-007.392 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.925745/2011-18
7
adicional do crédito pleiteado, por inexistência do pressuposto de validade do crédito, isto é,
liquidez e certeza (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Conclusão
24.

Por todo o exposto, voto no sentido NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1120
DF CARF MF
Original